Tribunal: TJMT
Processo: 1040860-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040860-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), LUAN VITOR DA SILVA PINTO - CPF: 074.289.801-60 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que decretou e manteve sua prisão preventiva do paciente, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001916-14.2025.8.11.0028, em razão de suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e consumado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), ambos perpetrados em setembro de 2025, contra o mesmo estabelecimento comercial, com uso de arrombamento, durante a madrugada, por agentes encapuzados. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (
ii
) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente e do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a prática de dois furtos qualificados, um tentado e outro consumado, em curto espaço de tempo, contra o mesmo estabelecimento comercial e mediante modus operandi reiterado, o que revela risco de reiteração delitiva.

4. O
modus operandi
sofisticado, com arrombamento noturno, uso de motocicleta, capacetes, e divisão de tarefas, evidencia organização e determinação na prática delitiva, ultrapassando a mera gravidade abstrata do tipo penal.

5. Os indícios de autoria estão consubstanciados em imagens de segurança, reconhecimento de veículo e capacetes compatíveis, e nos depoimentos de testemunhas que vincularam diretamente o paciente ao crime.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes diante do contexto fático de reiteração criminosa dirigida à mesma vítima, com relevante impacto na ordem pública e na sensação de segurança da comunidade.

I
V
. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A reiteração delitiva qualificada, com ataques sucessivos à mesma vítima e modus operandi reiterado, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1040860-72.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES
PACIENTE: LUAN VITOR DA SILVA PINTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luan Vítor da Silva Pinto,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001916-14.2025.8.11.0028, decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em contexto de reiteração delitiva em desfavor do estabelecimento comercial “
Móveis Pocon
é
”.

Consta da inicial que o paciente foi preso em 02/10/2025, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no bojo do referido pedido cautelar, instaurado a partir do Inquérito Policial n. 177.4.2025.33432, que apura tentativa de furto qualificado ocorrida em 09/09/2025 e furto qualificado consumado em 15/09/2025, ambos no mesmo estabelecimento, mediante arrombamento da porta frontal, com subtração de quatro motosserras e duas caixas acústicas, em horário noturno, por indivíduos encapuzados que se utilizaram de motocicleta identificada nas imagens de segurança.

Narra a impetração que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu posterior pedido de revogação formulado pela Defesa, não teriam apresentado fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a mencionar, de forma genérica, a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar, com base em elementos específicos do caso, a presença do
periculum
libertatis
.

Sustenta que o paciente é primário, reside na comarca, responde por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, e que a medida extrema viola o princípio da homogeneidade, por ser mais gravosa do que a pena e o regime inicial plausivelmente aplicáveis em eventual condenação, sobretudo diante da natureza do delito e das condições pessoais favoráveis.

Alega, ainda, que o juízo de origem não teria justificado a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao art. 282, § 6o, e ao art. 319 do Código de Processo Penal, pleiteando, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão ou substituí-la por cautelares menos gravosas.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciou ilegalidade manifesta no decreto prisional, tendo o Juízo de origem demonstrado, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da reiteração delitiva específica, do
modus operandi
sofisticado e do retorno ao mesmo estabelecimento comercial poucos dias após a tentativa frustrada, circunstâncias que revelam risco real de continuidade delitiva.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu que, após a tentativa de furto ocorrida em 09/09/2025, por volta das 03h10min, poucos dias depois, em 15/09/2025, por volta das 04h30min, dois indivíduos retornaram ao mesmo estabelecimento comercial e lograram êxito em arrombar a porta frontal, subtraindo quatro motosserras da marca Stihl e duas caixas acústicas JBL, causando prejuízo significativo ao proprietário.

As imagens das câmeras de segurança revelaram que os autores utilizaram motocicleta Honda CG 160, cor cinza, placa RRY6A95, e portavam capacetes com características específicas, cuja compatibilidade foi confirmada com aqueles posteriormente apreendidos.

Durante as investigações, o adolescente Igor Gabriel Souza Lima declarou ter recebido, na manhã do dia 16/09/2025, vídeo enviado pelo próprio paciente contendo as imagens dos objetos furtados. Kenan Gabriel Fernandes Colombo, por sua vez, confirmou ter emprestado sua motocicleta ao investigado exatamente no período em que o furto foi consumado. Ambos identificaram o paciente como autor do crime.

Informou, ainda, que o mandado de prisão foi cumprido em 02/10/2025, com manutenção da custódia preventiva em 05/11/2025, após parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de liberdade, encontrando-se a ação penal em trâmite sob o no 1002056-48.2025.8.11.0028, com audiência de instrução designada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pela denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando a reiteração criminosa, o
modus operandi,
a habitualidade delitiva e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

Como já assinalado na decisão que indeferiu a liminar, o decreto de prisão preventiva que recai sobre o paciente não se funda na gravidade abstrata do tipo penal, mas em circunstâncias concretas que transbordam a normalidade do delito patrimonial, evidenciando reiteração criminosa qualificada, periculosidade concreta e risco real de continuidade delitiva, tudo em desfavor da mesma vítima.

Conforme se extrai das decisões de primeiro grau e das informações prestadas pela autoridade coatora, após uma tentativa de furto qualificado ao estabelecimento comercial “
Móveis Poconé
”, ocorrida na madrugada de 09/09/2025, poucos dias depois, na madrugada de 15/09/2025, houve novo ataque ao mesmo estabelecimento, desta vez consumado, novamente em horário avançado, mediante arrombamento da porta frontal, com subtração de quatro motosserras da marca Stihl, de modelos diversos, e duas caixas acústicas JBL, causando prejuízo relevante ao pequeno comerciante.

O modo de agir revela planejamento e ousadia,
mo
rmente considerando a atuação em dupla, utilização de motocicleta identificada pelas câmeras, uso de capacetes e capuzes para ocultar a identidade e escolha do período da madrugada para reduzir a possibilidade de reação.

O retorno ao mesmo alvo, em curtíssimo lapso temporal, logo após a primeira intervenção policial ter frustrado a tentativa anterior, demonstra um padrão de conduta que não se confunde com episódio isolado, mas sugere persistência delitiva dirigida à mesma vítima.

Os indícios de autoria também não se apresentam frágeis.

As imagens de segurança apontam para características compatíveis com a motocicleta e os capacetes posteriormente vinculados ao paciente.

Os depoimentos colhidos na investigação, em especial o do adolescente que afirma ter recebido do próprio paciente vídeo com as imagens dos bens subtraídos, bem como a oitiva de quem emprestou o veículo ao investigado no período dos fatos, reforçam a convicção da autoridade policial e do Juízo quanto ao envolvimento de Luan Vítor na empreitada criminosa.

Esse quadro fático, centrado em dois furtos qualificados
,
um tentado e outro consumado
, p
raticados em sequência contra a mesma vítima e o mesmo estabelecimento, constitui base suficiente para a conclusão de que há
periculum
libertatis
concreto, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

Não se trata de mera referência retórica à reprovabilidade do delito, mas de constatação objetiva de um contexto de reiteração criminosa específica, com impacto direto sobre a sensação de segurança da comunidade local e sobre a estabilidade econômica de pequeno comerciante.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração delitiva, sobretudo quando evidenciada por sucessivos ataques à mesma vítima ou ao mesmo segmento social, é fundamento legítimo e suficiente para a prisão preventiva, desde que demonstrada a partir dos elementos colhidos nos autos.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal já assentou que:

“
É legítima a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas e inexistindo excesso de prazo na tramitação do processo
.”(
N.U 1027294-56.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2025, publicado no DJE em 25/09/2025)

Ainda em reforço, a Primeira Câmara Criminal firmou entendimento no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar
.”
(
N.U 1007191-28.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/03/2025, publicado no DJE em 27/03/2025)

É exatamente o que se verifica no caso concreto.

A Defesa invoca a primariedade e a ausência de violência ou grave ameaça, bem como a existência de residência fixa, mas tais circunstâncias, embora relevantes em sede de dosimetria da pena, não são suficientes, por si sós, para neutralizar a necessidade da custódia, sobretudo diante da sequência de furtos qualificados praticados contra a mesma vítima, em curto espaço de tempo, com modus operandi reiterado e prejuízo significativo.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade igualmente não se sustenta neste momento processual.

A prisão preventiva possui nítido caráter cautelar e instrumental, não se confundindo com a pena eventualmente aplicável.

A projeção abstrata de um regime inicial mais brando ou de um
quantum
de pena supostamente aquém do tempo de prisão já cumprido não autoriza, por si só, o afastamento da custódia quando ainda presentes os motivos que a justificam.

A finalidade aqui é interromper o ciclo de reiteração delitiva e preservar a paz social, em especial a tranquilidade do ofendido que já foi alvo de mais de um ataque.

De igual modo, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam adequadas nem suficientes para conter o risco constatado.

A dinâmica dos fatos
,
dois furtos qualificados, em sequência, contra o mesmo estabelecimento, em período noturno, com emprego de arrombamento e utilização de estrutura mínima de apoio (motocicleta, capacetes, divisão de tarefas)
,
demonstra uma resolução criminosa que transcende a mera ocasionalidade, de modo que a simples imposição de comparecimento periódico, proibição de acesso ao local ou recolhimento domiciliar em determinados horários dificilmente alcançaria o mesmo grau de proteção que a prisão hoje assegura.

Por fim, não se vislumbra, à luz dos elementos trazidos aos autos, a ocorrência de excesso de prazo capaz de desnaturar a medida cautelar em pena antecipada.

O processo tramita em tempo compatível com a complexidade dos fatos e com o rito próprio da ação penal, não havendo desídia ou inércia injustificada por parte do Juízo de origem que possa ser imputada como causa de constrangimento ilegal.

Diante desse quadro, constata-se que a prisão preventiva do paciente está amparada em dados concretos extraídos do próprio procedimento investigatório e da ação penal, em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada na via estreita do
habeas corpus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025